Tribunal: TJMT
Processo: 1021661-60.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021661-60.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 002.827.831-30 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - VERIFICADA - AUTOR QUE AJUIZOU DUAS AÇÕES RELATIVAS AO MESMO ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA EM PROCESSO ANTERIOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

O instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

Comprovado o pagamento da indenização securitária relativa ao mesmo acidente de trânsito em processo anterior, é caso de extinção da ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, V do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1021661-60.2022.8.11.0003

Apelante
: Laura Jaqueline de Oliveira Silva

Apelado
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
de
Laura Jaqueline de Oliveira Silva.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.,
por acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença:
extinguiu a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada com relação ao processo nº 1000129-18.2019.8.11.0041, bem como condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

173863838): Narra a autora que o processo anterior nº 1000129-18.2019.8.11.0041 se referia à lesão nos dedos da mão, que já foram indenizados e, portanto, não há coisa julgada já que o presente processo se refere à indenização por lesão no joelho.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu perícia médica no joelho, que foi indeferida pelo juízo de origem.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

173863840).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1021661-60.2022.8.11.0003

Apelante
: Laura Jaqueline de Oliveira Silva

Apelado
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação
de
Laura Jaqueline de Oliveira Silva.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.,
por acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença:
extinguiu a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada com relação ao processo nº 1000129-18.2019.8.11.0041, bem como condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se correta a extinção da ação por coisa julgada.

Inicialmente cumpre observar que a coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

A matéria da coisa julgada é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1° e 2°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, foi reconhecida a ofensa à coisa julgada com relação ao processo n° 1000129-18.2019.8.11.0041.

Do exame, verifica-se que, de fato, a
autora propôs duas ações de cobrança que giram em torno do mesmo acidente de trânsito ocorrido em 29.10.2018
, conforme consta no boletim de ocorrência nº 2018.35878, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis-MT em Id. 173863817 e em Id. 17257449 no processo nº 1000129-18.2019.8.11.0041.

Extrai-se do andamento do processo anterior (1000129-18.2019.8.11.0041) que naqueles autos foi realizada perícia médica que apurou as lesões da autora da seguinte forma (Id. 19612611 – processo nº 1000129-18.2019.8.11.0041):

Na sequência, foi proferida sentença naqueles autos, nos seguintes termos (Id. 24462726 – processo nº 1000129-18.2019.8.11.0041):

“(...)
Tendo em vista que se tratam de múltiplas lesões, passo à análise pormenorizada de cada uma delas.

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de qualquer uma das
MÃOS
o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua mão direita é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais),
encontra-se o valor de R$ 4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Ainda, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de qualquer um dentre os
MEMBROS INFERIORES
o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior direito é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais),
encontra-se o valor de R$ 2.362,50
(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Somando-se o valor de cada segmento corporal, obtém-se o montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). (...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para
condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50
(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (29/10/2018). (...)”.

Nota-se que foram apuradas duas lesões, uma em mão direita e uma em membro inferior direito.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pela autora, o processo anterior (1000129-18.2019.8.11.0041) não tratou somente das lesões na mão, mas também no membro inferior direito.

Cabe ressaltar que a sentença transitou em julgado em 06.04.2020 (Certidão de Id. 31031144 – processo nº 1000129-18.2019.8.11.0041), sem oposição de recursos por nenhuma das partes.

Ademais, realizado o pagamento pela seguradora, a autora manifestou concordância com os valores pagos (Id. 29898493 – processo nº 1000129-18.2019.8.11.0041).

Portanto, verifica-se que as lesões sofridas pela autora, inclusive em membro inferior/joelho, já foram avaliadas e indenizadas integralmente pela seguradora no processo nº 1000129-18.2019.8.11.0041.

Ora, se a parte demonstra que a indenização pretendida na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT já havia sido adimplida em processo anterior e resultou no pagamento do valor de R$ 7.087,50, certo é que há causa suficiente para extinção de ação idêntica.

Ademais, o instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

Realça-se, por oportuno, não se pode admitir que o Poder Judiciário seja utilizado como meio para chancelar pagamento em duplicidade de indenização securitária relativa ao mesmo fato gerador do direito, sob pena de conivência com o enriquecimento ilícito, repelido pelo ordenamento brasileiro, em evidente ofensa à coisa julgada, segurança jurídica e aos princípios da boa-fé e lealdade nas relações processuais.

Sobre o tema:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
- PRELIMINAR
COISA JULGADA MATERIAL
- EXISTÊNCIA DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO
- ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR -
EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM EXAME DO MÉRITO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ - NÃO CABIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUÍDO - RECURSO PROVIDO . 1 -
Nos termos do art. 337, § 4º, do CPC, há coisa julgada material quando se repete ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado
, sendo idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedidos. 2 - A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação. 3 - Preliminar acolhida. Processo extinto sem exame do mérito. 4- Pleito improcedente. Sentença Reformada” (TJMT, AP 1010409-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIALMENTE PROCEDENTE – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO – COMPROVADO PAGAMENTO JUDICIAL – OMISSÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE O RECEBIMENTO – TENTATIVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I, II E III, DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tendo em vista que o pleito autoral já foi devidamente analisado e dirimido em outro processo, não pode ser objeto de nova discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC/2015. Havendo coisa julgada em face de o autor já ter recebido o montante indenizatório, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15.
Constatada a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente recebida, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I, II e III, do CPC/15” (TJMT, AP 1001770-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Ainda:

“AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – ACORDO HOMOLOGADO – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CAUSA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 924, CPC – OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO - ART. 966, CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDIDO – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
Se comprovado o pagamento da indenização securitária em anterior Processo que tramitou junto ao Juizado Especial Cível, ainda que em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, impõe-se a procedência da Ação Rescisória, por ofensa à coisa julgada e erro de fato, proposta contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para, assim, julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extinguir o feito, com fulcro no art. 924, II e III, do CPC.
A propositura de demanda idêntica, com mesma causa de pedir e pedido, acerca de um único acidente automobilístico, mesmo após o recebimento da indenização securitária em momento anterior por meio de acordo homologado no Processo que tramitou no Juizado Especial, configura evidente má-fé e deslealdade processual dos requeridos, apta a ensejar a multa por litigância de má-fé, a que alude o art. 80, do CPC” (TJMT, AP 1001350-33.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018).

Assim, verifica-se que a sentença proferida no processo anterior tratou expressamente acerca da do acidente de trânsito sofrido pela autora em 29.10.2018 e não se trata de pedido de complementação da indenização por agravamento de lesão e, em razão do trânsito em julgado da matéria, verifica-se a impossibilidade de alteração do julgamento, em decorrência da necessidade de respeito à coisa julgada.

De igual forma, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, porquanto o laudo pericial médico já foi devidamente produzido em processo anterior.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação nº 1056884-62.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Francisco Sampaio Caetano

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Francisco Sampaio Caetano
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.125,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo autor e se é caso de redução do valor da condenação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 173346269) concluiu que a lesão do autor decorre do acidente de trânsito narrado na inicial e constitui
invalidez total
, por se tratar de dano anatômico e/ou funcional permanente que compromete a
íntegra do patrimônio físico
e/ou mental da vítima, já que a lesão consiste em
amputação de membro superior direito
.

Ademais, ainda que tenha ocorrido a indicação de invalidez total, a perícia fez constar o percentual de 75% de invalidez intensa.

No entanto, verifica-se que o enquadramento em percentuais (10%, 25%, 50% e 75%) se refere apenas aos danos parciais incompletos, como consta da própria classificação do laudo com a indicação de item
VI, b.2.1.
(Id. 173346269):

Assim, a indenização, neste caso, deveria ter sido fixada no teto indenizatório do seguro obrigatório DPVAT, de R$ 13.500,00.

A sentença recorrida, por sua vez, assim realizou os cálculos (Id. 173346270).

“(...) No caso, considerando que o acidente ocorreu em 18/08/2019, devem ser aplicadas as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua invalidez.

Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a invalidez permanente em membro superior direito amputado, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. (...)

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez permanente intensa em membro superior direito, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento).

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. (...)”.

No caso, como o recurso de apelação foi interposto apenas pela seguradora, não há falar-se em reforma da sentença, sob pena de violação ao princípio da proibição do
reformatio in pejus
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

9

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023